Tribunal: STF
Processo: Rcl 61134
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 21.7.2023, por Vinicius Adriano da Silva contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ da comarca de São Paulo, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega ter sido “progredido ao regime semiaberto. Contudo, a decisão não foi executada e o sentenciado continua recolhido em unidade de regime fechado. Ademais, não foram cumpridas as diligências elencadas no RE 641.320/RS e o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não foi deferido pelo juízo”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) deve ser julgada procedente esta reclamação, para conceder a prisão domiciliar até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada, nos termos do item



    2. Para tanto, requer:



    a) A concessão liminar da prisão domiciliar, para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do CPC;



    b) A requisição de informações da autoridade reclamada no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 989, I, do CPC;



    c) A remessa dos autos com vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991, do CPC”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ da comarca de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” 
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. Em 22.6.2023, foi deferida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 21.7.2023, ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada afirmou:



    “Considerando o quanto alegado pela Defesa às fls. 83/84, 
tem-se que o reeducando, não obstante já deferido seu pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 75/76), continua cumprindo pena em unidade prisional inadequada ao aludido regime, violando, destarte, o comando da Súmula Vinculante nº 56, in verbis: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320. 



    Assim, remova-se imediatamente o sentenciado VINICIUS ADRIANODA SILVA, CPF: 013.876.909-57, MTR: 1281377-0, RJI: 203645051-09, para um dos estabelecimentos penitenciários adequados ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.



    Caso o sentenciado não seja incluído no regime adequado no prazo de até 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado pela z. Serventia, tornem os autos imediatamente conclusos para providências quanto ao cumprimento da referida súmula, bem como análise de eventual ato de improbidade perpetrado, em tese, pela autoridade administrativa, considerando que está o condenado aguardando transferência desde 22/06/2023, data em que foi deferida sua progressão ao regime semiaberto (fls. 75/76), já tendo decorrido 30 (trinta) dias”.



    7. Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Ao prolatar o ato questionado, ao constatar não ter sido o reclamante ainda transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a autoridade reclamada determinou sua remoção imediata e, caso essa transferência não seja levada a efeito no prazo de cinco dias, determinou lhe fossem os autos novamente conclusos “para providências quanto ao cumprimento” da Súmula Vinculante n. 56.



    A autoridade reclamada está adotando as providências necessárias para se dar cumprimento da pena pelo reclamante em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto para o qual progrediu, determinando-se a transferência imediata e, caso essa não seja realizada, assegurando a reavaliação da situação para observar o disposto na Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora